Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-70.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000011-70.2017.8.05.0101 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO APARECIDO ROMAS DA SILVA e outros (3) Advogado(s): DANIEL MAGALHAES DE BRITO APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DO FUNDEB. DESTITUIÇÃO DE MEMBROS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TÉRMINO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO À REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO NO CARGO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Mandado de Segurança, denegando a segurança pleiteada e extinguindo o processo com resolução do mérito. Discute-se no recurso a legalidade do Decreto Municipal nº 47/2017, que destituiu os apelantes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB sem a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Os impetrantes requereram a reintegração aos cargos, o pagamento de verbas retroativas e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o transcurso do tempo gerou a perda superveniente do objeto quanto ao pleito de reintegração; (ii) estabelecer se há direito a efeitos patrimoniais resguardáveis pela via mandamental, considerando a natureza da função exercida ; e (iii) determinar a adequação do mandado de segurança para a cobrança de eventuais passivos indenizatórios ou verbas retroativas. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora a destituição de conselheiros do FUNDEB sem prévio Processo Administrativo Disciplinar (PAD) configure, em tese, ofensa ao devido processo legal e à garantia de estabilidade provisória prevista no art. 24, § 8º, inciso IV, alínea "a", da Lei nº 11.494/2007, o mandato vindicado possuía prazo certo e se findou de forma incontroversa no ano de 2018. Tal fato superveniente esvazia a pretensão principal de reintegração aos cargos por absoluta impossibilidade fática e jurídica. A função de membro do Conselho do FUNDEB no Município de Igaporã não ostenta caráter remunerado, não havendo previsão legal de contraprestação financeira para o encargo. Consequentemente, inexistem efeitos patrimoniais a contar da data do ajuizamento da impetração a serem protegidos, afastando-se a aplicação de precedentes que garantem reflexos remuneratórios diretos em casos de destituição irregular. O rito sumaríssimo do mandado de segurança não pode ser desvirtuado para operar como ação ordinária de cobrança, revelando-se via inadequada para a perseguição de eventuais passivos indenizatórios ou verbas retroativas, os quais demandam dilação probatória própria. Incidência dos enunciados das Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. O término do prazo do mandato de conselheiro do FUNDEB no curso da lide acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido mandamental de reintegração ao cargo. 2. Inexistindo caráter remunerado na função de conselheiro, não há efeitos patrimoniais a serem resguardados, sendo o mandado de segurança via inadequada para pleitos de natureza indenizatória ou de cobrança pretérita. Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.494/2007, art. 24, § 8º, inciso IV, alínea "a". Código de Processo Civil, art. 485, VI. Súmulas nº 269 e 271 do STF. Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula nº 105 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 00000643120138050166, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. em 21/06/2017. TJ-CE - APL: 00018374520178060069, Rel. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. em 01/08/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000011-70.2017.8.05.0101 , em que figuram como Apelantes Paulo Aparecido Romas da Silva e outros e como Apelado Prefeito do Município de Igaporã , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO , nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01